Tribunal: TCU
Processo: 022.647/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Acompanhamento dos desdobramentos da COP30 e dos atos relacionados à criação e implementação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).)

Inteiro teor:
Acórdão 2815/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), envolvendo preocupações sobre governança, transparência e sustentabilidade do fundo, bem como sua implementação no contexto da COP30; Considerando que a autoridade representante solicitou ao Tribunal a adoção de medidas para acompanhar os desdobramentos da COP30 e os atos relacionados à criação e implementação do TFFF, com vistas a garantir a governança, transparência e sustentabilidade do fundo; Considerando que a representação se baseia em matéria jornalística publicada pelo portal G1 em 6/11/2025, que aponta supostas fragilidades na concepção do fundo, incluindo incertezas sobre governança, monitoramento ambiental, participação de comunidades locais e sustentabilidade financeira; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, sem especificar qual normativo teria sido infringido; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.647/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.